Tribunal: TCU
Processo: 026.094/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18310/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 36), ao representante e à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.094/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Laboratório Reunido (CNPJ 04.528.386/0001-60). 1.2. Órgão: Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Silvia Maria da Silveira (3.125/OAB-AM) e outros, representando J A Souto Loureiro S/A. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas acerca da ausência de isonomia e proporcionalidade na distribuição do objeto da convocação pública 1/2019, em afronta à cláusula 7.1 do edital desse certame, ao princípio da impessoalidade (art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988) e à jurisprudência deste Tribunal, informando que a prorrogação ou aditamento dos contratos efetuados com fundamento na referida convocação pública poderá ensejar sanções aos agentes públicos responsáveis pela perpetuação das irregularidades constatadas na presente representação.